Tribunal: TJDFT
Processo: 0730794-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730794-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA DE SA AGRAVADO: PHILLIP AUGUSTO ILGENFRITZ ROCHA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal de urgência, interposto por MARIA CRISTINA DE SÁ, contra decisão proferida nos autos do inventário (n. 0706649-67.2020.8.07.0001). Verifico, contudo, que a parte agravante deixou de instruir o recurso com peça obrigatória prevista no art. 1.017, §3o, do Código de Processo Civil, essencial à adequada formação do instrumento, o que inviabiliza, por ora, a análise do pedido liminar formulado. Nos termos do arts. 321 e 932, parágrafo único do CPC, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, suprir a omissão, juntando aos autos a peça faltante, sob pena de não conhecimento do recurso. Ressalte-se que a regularização é condição para o exame da tutela de urgência pleiteada, cuja apreciação ficará suspensa até o cumprimento da presente determinação. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador JOÃO EGMONT Relator